Tribunal: TJDFT
Processo: 0713157-61.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0713157-61.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTHIA DE JESUS DA SILVA AGRAVADO: CLARISSA PEREIRA DA COSTA, L. P. D. C. REPRESENTANTE LEGAL: CATARINO ANTONIO DA SILVA D E C I S Ã O De acordo com o parecer ministerial (ID 36873674), diante da manifestação da agravada, ID 34940769), houve a perda superveniente do interesse recursal, porquanto a finalidade perseguida no mérito foi alcançada. Com efeito, a recorrente pretendia a intimação da representante de uma das agravadas, para que informasse a localização do veículo integrante do patrimônio objeto de inventário. Intimada a parte agravada, esta informou a exata localização do bem e expressou não ter nenhuma divergência quanto sua inclusão no acervo a ser inventariado. Assim, em consulta aos autos de origem n. 0708728-47.2019.8.07.0003, no dia 19/5/2022 foi colacionada a certidão de ID 125188718, na qual o Oficial de Justiça dá conta da intimação do Sr. CATARINO ANTÔNIO DA SILVA, que informou que o veículo está em sua residência. Logo, o agravo de instrumento encontra-se irremediavelmente prejudicado. Por tais fundamentos, com apoio no inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, não conheço do recurso. Oportunamente, após as cautelas de estilo, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta n. 31/2009 desta egrégia Corte. Intimem-se. Brasília, 30 de agosto de 2022. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador